Tribunal: CARF
Processo: 13431.000054/2003-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13431.000054/2003-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.075 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
PINCOL - PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DCOMP. CERCEAMENTO DO DIRETO DE DEFESA. NULIDADE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, o acórdão que deixa de examinar
as razões contidas na manifestação de inconformidade acerca da redução, pela
Administração, dos valores dos saldos negativos de IRPJ e CSLL informados
nas DCOMPs.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que se profira nova decisão, nos
termos do relatório e voto do relator, vencida a Conselheira Andréia Lucia Machado Mourão que
votou por rejeitar a referida preliminar.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Os presentes autos reúnem 3 (três) processos, a saber:
1) Processo no 13431.000054/2003-06:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13431.000054/2003-06
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.075 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13431.000054/2003-06

• É o processo principal, instaurado para tratar da declaração de compensação (DCOMP)
de e-fls. 04/05, apresentada em papel no dia 13/05/2003, por meio da qual o sujeito
passivo informou (i) como direito creditório os saldos negativos de IRPJ, no valor de R$
79.647,10, e de CSLL, no valor de R$ 146.025,53, ambos relativos ao ano-calendário de
2002, e (ii) como débitos a serem compensados, 5 (cinco) estimativas mensais de
IRPJ/CSLL, no valor total de R$ 32.033,64.
• Conforme se verifica no despacho decisório de e-fls. 134/140, cientificado ao sujeito
passivo em 19/02/2009 (e-fl. 158), a referida DCOMP foi integralmente homologada (ou
seja, os débitos nela informados foram todos extintos por compensação), embora a
autoridade administrativa tenha reconhecido como saldos negativos de IRPJ e
CSLL do ano-calendário de 2002 apenas os valores de R$ 57.812,71 e R$ 86.308,90,
respectivamente.
• Ainda de acordo com o citado despacho decisório (vide parágrafo 23, à e-fl. 138), os
saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002 remanescentes, nos
valores de R$ 26.476,42 e R$ 86.308,90, respectivamente, foram transferidos para os
processos nos 10469.900346/2006-60 e 10469.900347/2006-12, para utilização em
diversas outras DCOMPs em que sujeito passivo também informou como direito
creditório os saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002.
• Em face desse despacho decisório o sujeito passivo não propôs manifestação de
inconformidade.
2) Processo no 10469.900347/2006-12:
• Juntado por anexação (e não por apensação) ao processo principal, à e-fl. 3, e às e-fls.
228/330.
• Foi instaurado em 07/10/2006 para tratar de 18 (dezoito) DCOMPs (e-fl. 228 e ss.) em
que o sujeito passivo utilizou como direito creditório o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002, para compensar os débitos nelas indicados.
• Conforme se verifica no despacho decisório de e-fls. 316/320, cientificado ao sujeito
passivo em 17/03/2009 (e-fl. 408), 10 (dez) DCOMPs foram integralmente homologadas,
uma DCOMP (transmitida em 26/09/2006) foi parcialmente homologada, e as demais
DCOMPs (também transmitidas em 26/09/2006) não foram homologadas.
• Ainda de acordo com o citado despacho decisório, a homologação parcial e a não
homologação das mencionadas DCOMPs teve amparo no despacho decisório exarado
no processo principal, que reconheceu como saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002 apenas o valor de R$ 57.812,71, sendo que após as compensações
ali realizadas remanesceram apenas R$ 26.476,42 disponíveis para compensar os
débitos indicados no presente processo anexo.
• A autoridade local também elaborou o relatório de e-fl. 328, e expediu a carta cobrança
no 0347/06-12, de e-fl. 329, explicando dentre outras coisas que os débitos estão sendo
controlados no processo principal.
3) Processo no 10469.900346/2006-60:
• Juntado por anexação (e não por apensação) ao processo principal, à e-fl. 2, e às e-fls.
332/413.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.075 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13431.000054/2003-06

• Foi instaurado em 07/10/2006 para tratar de 13 (treze) DCOMPs (e-fl. 332 e ss.) em que
o sujeito passivo utilizou como direito creditório o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2002, para compensar os débitos nelas indicados.
• Conforme se verifica no despacho decisório de e-fls. 400/403, cientificado ao sujeito
passivo em 17/03/2009 (e-fl. 408), 10 (dez) DCOMPs foram integralmente homologadas,
uma DCOMP (transmitida em 27/09/2006) foi parcialmente homologada, e as demais
DCOMPs (também transmitidas em 27/09/2006) não foram homologadas.
• Ainda de acordo com o citado despacho decisório, a homologação parcial e a não
homologação das mencionadas DCOMPs teve amparo no despacho decisório exarado
no processo principal, que reconheceu como saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2002 apenas o valor de R$ 86.308,90, sendo esse o valor disponível
para compensar os débitos indicados no presente processo anexo.
• A autoridade local também expediu a carta cobrança no 0347/06-12, de e-fl. 407,
explicando dentre outras coisas que os débitos estão sendo controlados no processo
principal.
Em face dos despachos decisórios exarados nos 2 (dois) processos anexados ao
principal, o sujeito passivo propôs manifestação de inconformidade (e-fl. 162 e ss.) alegando,
em síntese, que
a) estão incorretos os saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002
reconhecidos no despacho decisório exarado no processo principal (e-fls. 134/140), nos valores
de R$ 57.812,71 e R$ 86.308,90, respectivamente. Conforme informado na DIPJ/2003 (e-fl. 13 e
ss.), os valores desses saldos são R$ 79.647,14 e R$ 132.044,97;
b) ao contrário do afirmado no item 13 do despacho decisório exarado no processo
principal, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, empregado na compensação
de estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2002, é de R$ 61.460,72, e não de R$ 59.958,92;
c) houve erro no preenchimento da DCTF relativa ao 2o trimestre de 2002, posto que
ali foi incorretamente informado que as estimativas da CSLL dos meses de abril, maio e junho de
2002 teriam sido compensadas por meio da DCOMP no 28513.50481.120803.1.3.03-0701 (e-fl.
332 e ss.), e que as estimativas de IRPJ dos meses de abril e junho de 2002 teriam sido
compensadas por meio da DCOMP no 07187.17324.120803.1.3.02-8984 (e-fl. 228 e ss.), quando
o correto é que essas DCOMPs compensaram as estimativas de IRPJ e CSLL de abril de
2003.
A DRJ de origem julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob os
seguintes fundamentos, em síntese (e-fl. 418 e ss.):
a) os saldo negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002, nos valores de R$
26.476,42 e R$ 86.308,90, disponíveis para extinção dos débitos informados nas DCOMP
tratadas nos processo anexos nos 10469.900347/2006-12 e 10469.900346/2006-60, foram objeto
do despacho decisório exarado no processo principal no 13431.000054/2003-06;
b) o sujeito passivo, entretanto, não propôs manifestação de inconformidade contra o
referido despacho decisório exarado no processo principal, daí porque os valores dos saldo
negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002 ali reconhecidos não podem ser
objeto de questionamento no âmbito dos processos anexos;
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.075 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13431.000054/2003-06

c) as DCOMPs nos 28513.50481.120803.1.3.03-0701 e 07187.17324.120803.1.3.02-8984
foram homologadas, não se encontrando como matéria em litígio. Assim sendo, não pode ser
acolhido o pedido de desconsideração das compensações nelas informadas, pois significaria
inovação ao pedido original.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fl. 447 e ss.) onde,
em síntese, (i) reproduz as alegações contidas na manifestação de inconformidade, embora de
forma mais detalhada, e (ii) alega não ter sido cientificada do despacho decisório exarado no
processo principal, daí porque contra ele não pôde propor manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Inicialmente deve-se esclarecer que, ao contrário do afirmado no recurso, o
sujeito passivo foi regularmente cientificado do despacho decisório exarado no processo
principal, conforme comprova o aviso de recebimento (AR) de e-fl. 158.
De ver, ainda, que a pessoa que assinou o AR acima referido é a mesma que
assinou o AR de e-fl. 408, referente à ciência dos despachos decisórios exarados no âmbito dos 2
(dois) processos anexos, e contra os quais o sujeito passivo propôs manifestação de
inconformidade.
No mais, como visto no relatório, o despacho decisório exarado no processo
principal (e-fls. 134/140):
a) reconheceu como saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002 apenas
os valores de R$ 57.812,71 e R$ 86.308,90, ante aos valores de R$ 79.647,10 e R$ 146.025,53
informados na única DCOMP ali tratada (e-fl. 4 e ss.);
b) homologou integralmente a referida DCOMP; e
c) reconheceu como remanescentes, após a compensação dessa DCOMP, saldos negativos
de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002 nos valores de R$ 26.476,42 e R$ 86.308,90;
Também como visto no relatório, tais saldos remanescentes foram insuficientes
para extinguir os débitos informados nas DCOMPs tratadas nos 2 (dois) processos anexos,
conforme informado nos despachos decisórios ali exarados (e-fls. 316/320 e e-fls. 400/403).
O sujeito passivo propôs manifestação de inconformidade em face dos despachos
decisórios exarados nos 2 (dois) processos anexos, bem como juntou elementos que, a seu ver,
comprovariam as suas alegações (e-fl. 175 e ss.).
A DRJ de origem, todavia, não apreciou as alegações contidas nessa manifestação
de inconformidade sob o argumento de que o sujeito passivo não havia proposto manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório exarado no processo principal, daí porque os
valores dos saldo negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002 ali reconhecidos
não mais poderiam ser objeto de questionamento.
O entendimento da DRJ, entretanto, é incorreto.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.075 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13431.000054/2003-06

Isso porque, nos termos do a seguir transcrito art. 74, § 9o, da Lei no 9.430/96, o
ato da Administração em face do qual autoriza-se a propositura da manifestação de
inconformidade é aquele que não homologa a DCOMP (ou a homologa parcialmente),
senão vejamos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (g.n.)
(...)
No caso do processo principal, a autoridade administrativa exarou despacho
decisório homologando integralmente a única DCOMP ali sob exame, razão pela qual,
conforme se depreende da norma legal acima transcrita, o sujeito passivo não possuía a
faculdade de propor manifestação de inconformidade contra o ato homologatório.
Dito de outro modo, (i) como a pretensão do sujeito passivo ao apresentar a
DCOMP de e-fl. 4 e ss. era a extinção, por compensação, dos débitos ali informados, e (ii) como
tal pretensão foi integralmente satisfeita pela Administração através do ato homologatório da
DCOMP, então, é de se concluir (iii) que o sujeito passivo sequer detinha interesse de agir
contra esse ato administrativo.
Por outro lado, no âmbito dos 2 (dois) processos anexos algumas das DCOMPs ali
sob exame não foram homologadas, ou o foram apenas parcialmente, sob o fundamento de que
os valores dos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002 disponíveis para
compensação eram apenas de R$ 26.476,42 e R$ 86.308,90, conforme demonstrado no
processo principal, e não de R$ 79.647,14 e R$ 132.044,97, como informado naquelas
DCOMPs.
Ou seja, os despachos decisórios exarados nos processos anexos, ainda que
implicitamente, acolheram as razões contidas no despacho decisório exarado no processo
principal no que concerne aos valores dos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário
de 2002 disponíveis para compensação.
Em assim sendo, ao contrário do afirmado na decisão da DRJ, o sujeito passivo
tem o direito de discutir, no âmbito dos 2 (dois) processos anexos, os motivos da redução, pela
Administração, dos valores dos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002
informados nas DCOMPs ali sob exame, ainda que tais motivos somente tenham sido
expressamente expostos no despacho decisório exarado no processo principal.
Isso posto, voto por declarar a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do
direito de defesa.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital